Tribunal: TJDFT
Processo: 0723791-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0723791-19.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: EDUARDO ALEXANDRE MARTINS HENRIQUES DE MOURA PACIENTE: DANIEL DA COSTA PINTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLANDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DANIEL DA COSTA PINTO, preso preventivamente em razão da suposta prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (por duas vezes). Indica como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF. Narra o impetrante, em síntese, que foi decretada a prisão temporária do paciente e, posteriormente, a preventiva. Sustenta que a segregação do paciente foi decretada com lastro em provas ilegais produzidas em sede de inquérito policial, conforme demonstra a carta da testemunha Raimunda da Conceição Silva, acostada aos autos, segundo a qual a autoridade policial lhe teria forçado a testemunhar contra Daniel, mesmo sabendo que ele não era o autor do fato imputado. Diz não haver nos autos de origem qualquer indício de que o paciente estaria envolvido no crime de roubo que lhe é imputado, não havendo sequer o seu reconhecimento pelas vítimas. Além disso, conforme depoimento de confissão prestado pelo corréu, o paciente não o acompanhava no dia da suposta prática do delito. Assevera não haver motivos para a decretação da prisão preventiva do paciente, não estando presentes os requisitos legais para a segregação. Aponta condições pessoais favoráveis do paciente, como trabalho lícito, residência fixa, além de ser pai de dois filhos, estando sua esposa grávida novamente. Alega, ainda, haver desídia do Poder Judiciário acarretando excesso, sem que a defesa tenha contribuído para a mora. Não se trata de feito complexo e o tempo de prisão cautelar acarreta constrangimento ilegal ao paciente, à medida que não observa o disposto na Instrução no 1, de 21 de fevereiro de 2011 do TJDFT. Colaciona precedentes. Pede a concessão da medida liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, que seja imposta medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Inicialmente, consigno que os requisitos da prisão preventiva do paciente foram submetidos à análise pela 1a Turma Criminal, nos autos do HBC no 0707267-44.2022.8.07.0000. A propósito, confira-se o teor da ementa do respectivo julgado: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE PROVA NA VIA DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática, em tese, do crime descrito no 157, § 2o, inciso II, e §2-A, inciso I, do Código Penal (por duas vezes). 2. O habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de provas e de questões fáticas e materiais que devem ser submetidas ao Juízo de origem inicialmente, sob o crivo do devido processo legal. 3. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada, na gravidade concreta da conduta, extraídas das circunstâncias do cometimento do delito, além das evidências de que o paciente e seus comparsas possuem envolvimento em diversos outros crimes contra o patrimônio, o que evidencia a periculosidade e o risco de novas incursões. 4. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão temporária em preventiva por ocasião do recebimento da denúncia. 5. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 6. Ordem admitida e denegada. Por outro lado, no que diz respeito ao excesso de prazo alegado, em princíio, há de se considerar a regular tramitação do feito, haja vista que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida em 10/05/2022 pelo Juízo. Observa-se, ainda, que foi apresentada resposta à acusação pele defesa do paciente, assim como formulados pedidos de revogação da prisão, que foram devidamente analisados e indeferidos pelo Juízo, não restando caracterizada, de plano, qualquer desídia do juízo na condução do processo. Portanto, no que se refere ao alegado excesso de prazo não se vislumbra, por ora, manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso. Ademais, observa-se que o período de segregação cautelar até então suportado sequer extrapola o prazo estabelecido, não sendo possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator